Tribunal: TJES
Processo: 5020671-86.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020671-86.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: wilson neves

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, ajuizada por condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, objetivando a desconstituição parcial da condenação, com absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico e, por consequência, aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia narra que, na manhã de 28 de agosto, policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, flagraram o revisionando e outros três corréus comercializando substâncias entorpecentes em residência situada na Rua das Acácias, Bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu/ES. Na ocasião, foram apreendidas 42 pedras de crack, 7 pequenas buchas de maconha, 24,8 gramas de cocaína, R$ 200,00 supostamente provenientes da venda de drogas, duas folhas com registros de contabilidade do tráfico e um aparelho celular. A peça acusatória narra, ainda, que o revisionando estava na porta da sala comercializando entorpecentes e, ao perceber a aproximação dos policiais, entrou no imóvel e entregou a uma corré, sua irmã, uma sacola contendo pedras de crack, posteriormente ocultada por ela. Consta também que o requerente e os corréus estariam previamente associados para a prática do tráfico ilícito de drogas, utilizando a residência como ponto de venda, cabendo a um dos corréus as anotações e o controle financeiro da atividade criminosa, enquanto os demais atuavam na comercialização das drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a alegação de ausência de prova idônea da estabilidade e permanência do vínculo associativo autoriza o conhecimento da revisão criminal para absolver o requerente do crime de associação para o tráfico; (2) estabelecer se é possível reconhecer, em revisão criminal, a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado como consequência do pretendido afastamento da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sem prova nova ou demonstração de erro judiciário manifesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judiciário em processos findos, e sua admissibilidade exige enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

A alegação de que a condenação por associação para o tráfico é contrária à evidência dos autos, por ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, diz respeito à valoração do conjunto fático-probatório já examinado no processo de conhecimento e no julgamento da apelação criminal.

O acórdão da apelação manteve a condenação ao reconhecer que os acusados praticaram tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente pelos núcleos “ter em depósito” e “guardar”, e que utilizavam a própria residência como local destinado ao comércio de drogas.

O voto condutor da apelação registrou que os acusados mantinham na residência verdadeira “boca de fumo”, circunstância considerada suficiente para evidenciar associação criminosa estável e permanente voltada à prática da traficância.

A questão relativa à existência de vínculo associativo estável e permanente já foi expressamente apreciada no julgamento do recurso de apelação, não havendo prova nova, documento inédito, demonstração de falsidade probatória ou ilegalidade manifesta capaz de infirmar a conclusão alcançada no processo originário.

A revisão criminal não se presta a promover novo julgamento da causa, substituir recurso já manejado ou reabrir discussão sobre fatos e provas definitivamente apreciados.

O simples inconformismo com a valoração probatória realizada pelo juízo sentenciante e confirmada pelo órgão colegiado não autoriza o conhecimento da ação revisional.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico, mantida no julgamento da apelação, afasta a pretensão de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sobretudo diante da ausência de elemento novo.

O pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado constitui consequência direta da pretensão absolutória quanto ao art. 35 da Lei de Drogas e, por estar igualmente fundado em rediscussão probatória, não autoriza a reabertura da dosimetria da pena na via revisional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fática e probatória já decidida de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020671-86.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILSON NEVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de r
evisão
c
riminal
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por
WILSON NEVES
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº 007.07.002116-2, na qual restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06)
,

em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa. A Colenda 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo-se a condenação imposta.

Na presente ação revisional, a defesa
requer a absolvição quanto ao delito
de associação para o tráfico
(art. 35
da Lei nº 11.343/06
),
e a aplicação do privilégio, na fração máxima de 2/3.

O
acórdão, de relatoria do e. Des
embargador
ADALTO DIAS TRISTÃO
, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1) Restou devidamente demonstrado através das provas dos autos que os acusados praticaram os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, agindo principalmente sob os núcleos “ter em depósito” e “guardar”. 2) Acusados que faziam de sua própria residência a “sede” de uma “empresa”, que no jargão popular convencionou-se chamar de "boca
de fumo”
, local sabidamente destinado ao. comércio de entorpecentes, sendo confirmado o ânimo incondicional de associação estável e permanente entre os apelantes, formando com a atuação destes, uma
“societas sceleris
”, caracterizando o delito de associação para o tráfico, capitulado no art. 35 da Lei 11.343/2006. 3)
Apelo improvido
.”

Operou-se o trânsito em
11 de dezembro de 2009 (id. 18284185).

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, na manhã do dia
28 de agosto
, policiais militares, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão
, flagraram o requerente e outros três corréus comercializando substâncias entorpecentes na residência situada na
Rua das Acácias, Bairro Santa Mônica,
em Baixo Guandu/ES.

Na ocasião, foram apreendidas
42 pedras de crack
,
07 pequenas buchas de maconha
,
24,8 gramas de cocaína
, além da quantia de
R$ 200,00
, supostamente proveniente da venda de drogas,
duas folhas com registros de contabilidade do tráfico
e
um aparelho celular
.

A peça acusatória narra que o revisionando, estava na porta da sala, comercializando entorpecentes e, ao perceber a aproximação dos policiais, entrou no imóvel e entregou a uma corré (sua irmã), uma sacola contendo pedras de crack, que teria sido por ela ocultada, sendo ambos flagrados pelos agentes.

Consta, ainda, que o requerente e corréus estariam previamente associados para a prática do tráfico ilícito de drogas, utilizando a residência como ponto de venda de entorpecentes. Segundo a denúncia, um dos corréus, seria responsável pelas anotações, e pelo controle financeiro da atividade criminosa, enquanto os demais, atuariam na comercialização das drogas no local.

Feitas tais considerações, passo a análise das pretensões.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, voltada à correção de erro judiciário em processos findos. Por isso, sua admissibilidade está condicionada ao enquadramento da pretensão em uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Quanto à tese de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico seria contrária à evidência dos autos, por ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo
, constato que referida insurgência diz respeito à valoração do conjunto fático-probatório, já examinado no processo de conhecimento e no julgamento da apelação criminal, ocasião em que esta Corte manteve a condenação imposta ao requerente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consignado no acórdão proferido, restou demonstrado que os acusados praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente pelos núcleos “ter em depósito” e “guardar”. Também se reconheceu que faziam da própria residência local destinado ao comércio de entorpecentes, circunstância que, segundo a conclusão então adotada, evidenciou o ânimo associativo estável e permanente para a prática da traficância.

No ponto, o voto condutor do acórdão, registrou que os acusados mantinham, na residência, uma verdadeira “boca de fumo”, local destinado ao comércio de drogas, tendo sido reconhecida a existência de
associação criminosa estável e permanente
suficiente à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, verifica-se que a questão relativa à existência, ou não, de vínculo associativo estável e permanente, já foi expressamente apreciada no julgamento do recurso de apelação. A defesa, nesta revisão criminal, não apresenta prova nova, documento inédito, demonstração de falsidade probatória ou ilegalidade manifesta capaz de infirmar a conclusão alcançada no processo originário.

A revisão criminal não se presta a promover novo julgamento da causa, tampouco a substituir recurso já manejado ou a reabrir discussão sobre fatos e provas definitivamente apreciados. O simples inconformismo com a valoração probatória realizada pelo juízo sentenciante e confirmada pelo órgão colegiado não autoriza o conhecimento da ação revisional.

Acerca do
pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
no caso, a condenação pelo crime de associação para o tráfico, mantida no julgamento da apelação, afasta a pretensão de reconhecimento da benesse, na via estreita da revisão criminal, sobretudo diante da ausência de elemento novo.

Dessa forma, o pedido de aplicação da minorante, constitui consequência direta da pretensão absolutória, quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, igualmente fundada em rediscussão probatória. Inexistindo prova nova ou demonstração de erro judiciário manifesto, não há espaço para a reabertura da dosimetria da pena, por meio da presente ação revisional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que a revisão criminal, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inadmissível seu manejo com o objetivo de rediscutir matéria fática e probatória, já decidida de forma definitiva. A finalidade da ação revisional é corrigir erro judiciário, e não assegurar ao condenado nova oportunidade de julgamento sobre teses já enfrentadas.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
DA REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para não conhecer da Revisão Criminal.